Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Servidor da Secretaria Estadual da Saúde – Prêmio de incentivo – Lei Estadual n. 8.975/94, com as alterações promovidas pela Lei Estadual n. 9.463/96 – Inclusão na base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias – Possibilidade em relação a 50%, vez que ostenta caráter genérico – Aplicação da tese firmada no Tema no 7 , nos autos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Servidor da Secretaria Estadual da Saúde – Prêmio de incentivo – Lei Estadual n. 8.975/94, com as alterações promovidas pela Lei Estadual n. 9.463/96 – Inclusão na base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias – Possibilidade em relação a 50%, vez que ostenta caráter genérico – Aplicação da tese firmada no Tema no 7 , nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, julgado em 10/11/2017 - Inteligência do art. 7o, VIII e 39, § 3o, ambos da CF – Sentença mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema 810, STF – Recursos desprovidos, com com adequação do Acórdão ao paradigma.